Tribunal: STF
Processo: RE 1330049
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por Ana Helena de Vasconcellos Farina, em face dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastaram a possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto nº 9.246/17 à pena de multa.
    A recorrente alega, em síntese, violação às normas contidas nos arts. 84, XII e 97 da Constituição Federal e, ainda, afronta à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Decido. 
    Reputo inadmissíveis os recursos extraordinários.
    Inicialmente, convém ressaltar que os acórdãos impugnados ajustam-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda” (RE 1.294.733-AgR/RS, Ministra Rosa Weber). 
    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    II – A ADI 5.847/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do Decreto 9.246/2017. O indulto da pena de multa depende, nos termos do art. 10, desse diploma legal, da observação dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.293.919-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    “EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAMENTO DA MULTA . 
    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 determina a extinção da pena privativa de liberdade imposta (art. 107, II, CP).
    2. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União.
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (EP 5 IndCom-AGR/DF, Ministro Luís Roberto Barroso - com meus grifos). 
    Desta forma, considerando que nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal local “o valor da multa devido pelo executado supera, e em muito, o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerado para inscrição em dívida ativa pelo órgão fazendário”, correto o afastamento do benefício à pena pecuniária. 
    Registro, de outro lado, quanto à alegação de desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF), que analisando tanto o acórdão do Tribunal de origem quanto o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não extraio de suas fundamentações qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade do Decreto nº 9.246/2017. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional. 
    Desta forma, se os acórdãos ora impugnados não declararam a inconstitucionalidade de norma, nem afastaram sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento aos recursos extraordinários. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator